Tribunal: TJSP
Processo: 1001308-85.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – Ausência de garantia integral do juízo que implica na inadmissibilidade dos embargos à execução fiscal – Inteligência do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 – Rejeição liminar dos embargos à execução fiscal que está plenamente justificada à luz do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.127.815/SP (Tema de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – Ausência de garantia integral do juízo que implica na inadmissibilidade dos embargos à execução fiscal – Inteligência do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 – Rejeição liminar dos embargos à execução fiscal que está plenamente justificada à luz do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.127.815/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 260) – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001308-85.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MANOEL DA NOBREGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VERA ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001308-85.2018.8.26.0014 -Voto no 9228 - octo
2
Apelação Cível no 1001308-85.2018.8.26.0014
Apelante: Manoel da Nobrega Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Comarca: São Paulo
Voto no 9.228
TRIBUTÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
GARANTIA DO JUÍZO
Ausência de garantia
integral do juízo que implica na inadmissibilidade dos
embargos à execução fiscal Inteligência do art. 16, §
1o, da Lei no 6.830/80 Rejeição liminar dos embargos à
execução fiscal que está plenamente justificada à luz do
entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do
REsp no 1.127.815/SP (Tema de Recursos Repetitivos no
260) Precedentes desta C. Câmara Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fl. 239, cujo relatório adoto, que rejeitou liminarmente estes
embargos à execução fiscal diante da ausência de garantia integral do juízo,
nos termos do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80. Não houve condenação ao
pagamento dos ônus sucumbenciais.
Apelou
a
embargante,
requerendo,
preliminarmente, a “posterior juntada da respectiva Guia de DARE de preparo
recursal [...] considerando o encerramento do expediente bancário no ato da
interposição do presente Recurso”. No mérito, objetivando a reforma do julgado,
alegou, em síntese, que: a) o Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.127.815/SP pelo rito de recursos repetitivos “fixou a
tese de que a insuficiência da penhora não é causa suficiente para determinar a
extinção dos Embargos à Execução Fiscal”, mostrando-se possível o reforço da
penhora, conforme realizado pela embargante, visto que ofereceu dois imóveis,
dos quais um foi rejeitado e outro pende de análise pela embargada; b) o valor
penhorado de R$ 54.837,03 não se mostra ínfimo frente ao crédito exequendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001308-85.2018.8.26.0014 -Voto no 9228 - octo
3
de R$ 279.845,17; c) a r. sentença mostrou-se açodada, vez que o r. Juízo a
quo deveria ter aguardado a manifestação da embargada a segundo do
segundo imóvel oferecido pela embargante em respeito à ampla defesa ou,
ainda, recebido os embargos à execução fiscal “sem atribuição de efeito
suspensivo, mas possibilitando o exercício de defesa da embargante”; e d)
“recentemente, o Eg. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
afastar a exigência de garantia do juízo, para permitir a oposição de Embargos à
Execução Fiscal” (fls. 244/253).
Recurso
respondido,
sem
preliminares
(fls. 263/269).
Intimada a comprovar o preparo (fls. 272/273), a
embargante peticionou informando o recolhimento do preparo (fl. 276).
A embargante se opôs ao julgamento virtual (fl.
280).
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal
da tempestividade (fls. 241 e 244) comprovado o recolhimento do preparo
recursal às fls. 277/278 , o recurso é recebido e conhecido, admitindo-se o
seu processamento em seus regulares efeitos.
O recurso não prospera.
Como é cediço, a garantia do juízo é pressuposto
essencial para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do
art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/801, não podendo a embargante opô-los sem
assegurar a dívida com valores suficientes para tanto.
O valor do débito original era de R$ 229.162,58 (fl.
1 “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001308-85.2018.8.26.0014 -Voto no 9228 - octo
4
44), com bloqueio online pelo sistema BACEN JUD de R$ 54.837,03 (fls. 55/56)
convertido em penhora (fl. 58), quantia insuficiente para a sua garantia total.
Em seguida, a embargante apresentou imóvel para a
garantia do débito (fls. 61/63), o qual foi rejeitado pelo embargado (fl. 43 dos autos
da execução fiscal no 1501277-08.2018.8.26.0014), tendo asseverado o r. Juízo a
quo que “[c]omo, na hipótese, a Fazenda Estadual recusou a indicação, e a executada não
demonstrou estar-se diante de hipótese de exceção à regra legal, indefiro a nomeação
procedida. Concedo à executada o prazo de dez dias para nova indicação. No silêncio,
tornem conclusos para apreciação do pedido da FESP” (fl. 44 dos autos da execução
fiscal no 1501277-08.2018.8.26.0014).
Ocorre
que,
diferentemente
do
alegado
pela
embargante, à fl. 60 dos autos da execução fiscal no 1501277-08.2018.8.26.0014,
o embargado recusou expressamente o segundo imóvel por ela apresentado às
fls. 46/52 dos autos da execução fiscal no 1501277-08.2018.8.26.0014, razão pela
qual reputo correto o entendimento do r. Juízo a quo de rejeição liminar dos
embargos à execução fiscal.
Ou seja, embora tenha se permitido à embargante a
garantia do juízo, ela falhou em fazê-lo, dada a recusa do embargado aos bens
nomeados à penhora, escudada na ordem legal prevista pelo art. 11 da Lei
no 6.830/80. Além disso, como não comprovou a sua incapacidade financeira de
garantir a execução fiscal, forçoso concluir pela inadmissibilidade dos embargos à
execução fiscal.
Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp no 1.127.815/SP Tema de
Recursos Repetitivos no 260 (precedente mencionado pela embargada) e desta
Colenda Câmara:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001308-85.2018.8.26.0014 -Voto no 9228 - octo
5
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA
PELO
JUIZ
EX
OFFICIO.
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA FAZENDA
EXEQUENTE, IN CASU. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA.
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO DO
ART.
535
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
[...]
9. A insuficiência de penhora não é causa bastante para
determinar
a
extinção
dos
embargos
do
devedor,
cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa,
conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à
luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do
acesso à justiça. (Precedentes: REsp 973.810/RS, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
28/10/2008, DJe 17/11/2008; REsp 739.137/CE, Rel.
Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/10/2007, DJ 22/11/2007; AgRg no Ag 635829/PR, Rel.
Ministro
CASTRO
MEIRA,
DJ
18/04/2005;
REsp
758266/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ
22/08/2005) 10. 'In casu', contrariamente ao alegado pelos
recorrentes, o Juízo singular não procedeu à extinção da
ação de embargos à execução; ao revés, fundamentando o
'decisum' nos princípios da economia processual e da
instrumentalidade das formas, determinou, a requerimento
da exequente, o reforço da penhora e a regularização de
atos processuais, tão logo verificada a ausência de
nomeação do depositário, bem assim a divergência entre o
montante do débito e o valor do bem penhorado (fls e-STJ
349/350). 11. O pleito de imediato prosseguimento dos
embargos, à revelia da referida decisão judicial, não
merece
acolhimento,
haja
vista
que,
conquanto
a
insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa
plausível à apreciação dos embargos à execução sem que
o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a
mesma comprovada inequivocamente. Nesse sentido, 'in
verbis': 'Caso o devedor não disponha de patrimônio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001308-85.2018.8.26.0014 -Voto no 9228 - octo
6
suficiente para a garantia integral do crédito exequendo,
cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação. Neste
caso, dever-se-á admitir os embargos, excepcionalmente,
sob pena de se violar o princípio da isonomia sem um
critério de discrímen sustentável, eis que dar seguimento à
execução, realizando os atos de alienação do patrimônio
penhorado e que era insuficiente para garantir toda a
dívida, negando ao devedor a via dos embargos, implicaria
restrição dos seus direitos apenas em razão da sua
situação de insuficiência patrimonial. Em palavras simples,
poder-se-ia dizer que tal implicaria em garantir o direito de
defesa ao 'rico', que dispõe de patrimônio suficiente para
segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao 'pobre', cujo
patrimônio insuficiente passaria a ser de pronto alienado
para a satisfação parcial do crédito. Não trato da hipótese
de inexistência de patrimônio penhorável pois, em tal
situação, sequer haveria como prosseguir com a execução,
que restaria completamente frustrada.' (Leandro Paulsen, in
Direito Processual Tributário, Processo Administrativo
Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da
Jurisprudência, Ed. Livraria do Advogado, 5a ed.; p.
333/334) 12. À míngua de menção, nas instâncias
ordinárias
acerca
da
comprovação
de
insuficiência
patrimonial a justificar a recusa dos recorrentes à ampliação
da penhora determinada pelo Juízo da execução, impõe-se-
lhes a regularização dos atos processuais tendentes ao
prosseguimento dos embargos à execução, máxime em
face do consignado no acórdão recorrido (fls. e-STJ 433)
[...] 14. Recurso a que se nega provimento. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 08/2008. (STJ; REsp 1.127.815/SP; rel. Min. LUIZ
FUX; Primeira Seção; j. em 24.11.2010 g.n.);
“Agravo de Instrumento Embargos à execução fiscal
Necessidade de garantia do juízo Inteligência do art. 16, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001308-85.2018.8.26.0014 -Voto no 9228 - octo
7
1.o, da Lei n.o 6.830/80, que possui rito especial

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. 2a
Câmara de Direito Público Mantida a r. decisão agravada
que condicionou a apreciação dos embargos à execução
opostos à garantia do juízo Recurso desprovido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento no 2238043-27.2019.8.26.0000;
rel. Des. RENATO DELBIANCO; 2a Câmara de Direito
Público; j. em 29.01.2020 g.n.);
“APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
GARANTIA DO JUÍZO. Não são admissíveis embargos
antes de garantida a execução. Inteligência do art. 16, § 1o,
da Lei 6.830/80. Norma especial que deve prevalecer sobre
a regra geral prevista no artigo 914 do Código de Processo
Civil. Não houve a garantia do juízo, condição indispensável
à oposição dos embargos. Sentença de extinção mantida.
Precedentes.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação Cível no 1000627-44.2018.8.26.0264; rel. Des.
ALVES BRAGA JUNIOR; 2a Câmara de Direito Público;
j. em 14.05.2019 g.n.);
“PROCESSUAL
CIVIL

TRIBUTÁRIO

ICMS

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL R. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU OS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO,
DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
GARANTIA
INTEGRAL DO JUÍZO Integral garantia do juízo que se
constitui em condição essencial para a admissibilidade dos
embargos à execução fiscal (LEF, art. 16, § 1o)

Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp 1.127.815/SP, Tema no 260) Embargante apelante
que
foi
regularmente
intimada
para
proceder
à
complementação da penhora online realizada sobre seus
ativos financeiros, e não o fez e tampouco comprovou, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001308-85.2018.8.26.0014 -Voto no 9228 - octo
8
momento adequado, sua incapacidade financeira para tanto
INOVAÇÃO RECURSAL
Inovação por parte da
embargante apelante dos fundamentos em sede recursal
Inviabilidade
Matéria não aduzida em primeiro grau

Vedada inovação em sede recursal, sob pena de ofensa ao
princípio do duplo grau de jurisdição Sentença de rejeição
dos embargos mantida Recurso conhecido em parte, e
nessa medida, desprovido.” (TJSP; Apelação Cível no
1006840-09.2017.8.26.0068; rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK; 2a Câmara de Direito Público; j. em
26.02.2019 g.n.).
No mais, as alegações da embargante não infirmam
as conclusões alcançadas, visto que: a) independentemente de o valor penhorado
ser ou não ínfimo frente ao crédito exequendo, fato é que não houve a garantia
integral do juízo, o que justifica a rejeição liminar dos embargos à execução fiscal;
e b) o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pela
imprescindibilidade da garantia do juízo como condição de admissibilidade dos
embargos à execução fiscal.
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando
não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha
fixado
honorários
advocatícios”
(Agravo
de
Instrumento
no
2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito
Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE 948578 AgR/RS,
ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO AURÉLIO,
j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por derradeiro, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001308-85.2018.8.26.0014 -Voto no 9228 - octo
9
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além
disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX
FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator